Tribunal: TJPA
Processo: 0800291-10.2024.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800291-10.2024.8.14.0050

APELANTE: DIOLINO DE SOUZA LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por DIOLINO DE SOUZA LIMA contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais e repetição de indébito, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, sob alegação de não atendimento à determinação de emenda à inicial, ausência de interesse processual e indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: saber se a ausência de comprovação de tentativa de solução administrativa autoriza o indeferimento da petição inicial; saber se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela parte autora caracteriza litigância predatória; saber se a extinção do feito sem resolução do mérito constitui medida adequada diante dos princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acesso à jurisdição independe do esgotamento da via administrativa, sendo a tentativa de solução extrajudicial mera faculdade da parte, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

A multiplicidade de demandas, por si só, não configura litigância predatória, sendo necessária a demonstração concreta de má-fé, abuso do direito de ação ou desvio de finalidade, o que não se verifica quando as ações tratam de relações jurídicas distintas.

A extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida excepcional, devendo ser afastada quando possível o saneamento do feito ou a adoção de providências menos gravosas, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação processual (art. 6º do CPC).

A ausência de oportunização do contraditório acerca da imputação de litigância predatória configura violação aos arts. 9º e 10 do CPC, vedando-se decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

A ausência de tentativa de solução administrativa não impede o acesso à jurisdição, nem configura ausência de interesse de agir. A propositura de múltiplas demandas relativas a contratos distintos não caracteriza, por si só, litigância predatória. A extinção prematura do processo deve ser evitada quando possível o prosseguimento do feito, em observância à primazia do julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 321, 330 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.817.845/MS; TJPA, Apelação Cível nº 0800035-92.2025.8.14.0095; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24/03/2026 a 31/03/2026.

Turma Julgadora: Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por DIOLINO DE SOUZA LIMA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO por danos morais e materiais e repetição de indébito, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. (ID 31690350).

Na origem, a parte autora, ora apelante, afirma ser beneficiária de aposentadoria e que utiliza conta bancária exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, e que a instituição financeira passou a efetuar descontos mensais de “ENCARGOS DESCOBERTO CC”, sem prévia contratação ou autorização. Pleiteando, assim, a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação em danos morais (ID 31690350).

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a petição inicial, determinou a sua emenda, para que a autora comprovasse tentativa de solução extrajudicial da controvérsia e justificasse a multiplicidade de ações ajuizadas com fundamento em relações jurídicas semelhantes (ID 31690422). Contudo, entendeu que a parte autora não atendeu adequadamente à determinação judicial.

Em razão disso, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, inciso I, 321, parágrafo único, e 330 do Código de Processo Civil, destacando, ainda, a existência de indícios de litigância predatória, bem como a ausência de cumprimento das exigências legais para o regular prosseguimento do feito (ID 31690422).

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID31690427), no qual sustenta, que a sentença merece integral reforma por violar os princípios do acesso à justiça, do contraditório e da primazia do julgamento de mérito.

Afirma que a emenda à inicial foi devidamente cumprida, tendo o apelante apresentado justificativas plausíveis quanto à existência de outras demandas ajuizadas. Esclarecendo que cada ação possui causa de pedir e pedidos distintos, decorrentes de contratos diversos, o que afasta qualquer alegação de conexão ou litispendência. Sustenta que o magistrado de origem desconsiderou tais esclarecimentos incorrendo em erro de apreciação fática.

Argumenta, ainda, que a extinção do feito com fundamento em suposta litigância predatória adota conclusão genérica e abstrata, sem a devida comprovação nos autos e sem oportunizar o contraditório, alegando a violação dos arts. 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal e arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil. Defende que o exercício do direito de ação, ainda que reiterado, não pode ser presumido como abusivo sem elementos concretos que evidenciem má-fé ou desvio de finalidade.

Em contrarrazões (ID 31690432), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a parte autora deixou de cumprir a determinação de emenda à inicial.

Argumenta, ainda, que a multiplicidade de demandas com idêntica estrutura narrativa evidencia prática de litigância predatória, contribuindo para a sobrecarga do Poder Judiciário e justificando a atuação mais rigorosa do magistrado na filtragem de demandas manifestamente inadequadas. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Considerando que o presente recurso preenche os requisitos e pressupostos processuais de admissibilidade recursal, quanto à tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual deles conheço e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da correção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sob fundamento de não atendimento à determinação de emenda à inicial, ausência de interesse processual e a declaração de indícios de litigância predatória.

Cumpre, assim, examinar se houve efetivo descumprimento da ordem de emenda, se é adequada a declaração de abuso de direito diante da multiplicidade de demandas e se esse fato caracteriza litigância de má-fé e consequentemente, se a extinção do feito constitui medida adequada e proporcional à luz do ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Todavia, a aplicação de tal dispositivo deve ser interpretada em consonância com os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC).

No caso concreto, verifica-se que a determinação judicial de emenda não se limitou à correção de vícios formais da inicial, mas avançou para a exigência de justificativas quanto à multiplicidade de ações e comprovação de tentativa de solução administrativa (ID 31690422). Entretanto, essa exigência, não se configura como requisito legal indispensável ao prosseguimento da demanda.

Com efeito, a ausência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial não constitui condição da ação, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Nesse sentido, a jurisprudência reconhece que o acesso ao Judiciário independe do esgotamento da via administrativa, conforme se extrai do seguinte precedente, cuja ementa transcrevo integralmente:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa; (ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.

A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025).

Assim, não se mostra juridicamente adequada a extinção do feito com base na ausência de providência que não constitui requisito processual.

A sentença recorrida fundamenta-se, ainda, na existência de indícios de litigância predatória, decorrente da multiplicidade de demandas ajuizadas pela parte autora.

É certo que o Poder Judiciário deve coibir o abuso do direito de ação. Contudo, tal medida exige prova inequívoca de má-fé, desvio de finalidade ou utilização abusiva do aparato jurisdicional, o que não se presume.

No caso em exame, conforme se extrai dos autos, as demandas ajuizadas pelo apelante referem-se a descontos distintos incidentes sobre sua conta bancária, envolvendo naturezas diversas de encargos, o que evidencia a autonomia das relações jurídicas discutidas.

A propósito, esta Corte já se manifestou de forma expressa sobre a matéria, conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ALEGADA ADVOCACIA PREDATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. REUNIÃO DE FEITOS COMO MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARIA AUREA MORAES DA SILVA contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada contra o BANCO C6 CONSIGNADO S.A., que extinguiu o feito sem resolução de mérito com base no art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de litigância predatória e ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A parte autora recorre da extinção prematura, requerendo o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há abuso do direito de ação configurado pela propositura de múltiplas demandas semelhantes contra o mesmo réu; (ii) estabelecer se, diante da alegada litigância predatória, seria cabível a extinção do feito sem resolução do mérito ou a adoção de providência menos gravosa, como a reunião dos processos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento em suposta litigância predatória exige a demonstração inequívoca de abuso do direito de ação, o que não se verifica no caso concreto, pois as demandas tratam de contratos distintos, com causas de pedir autônomas e documentação individualizada.

A reunião de processos com identidade de partes e causa semelhante configura providência processual mais adequada à extinção prematura da ação, preservando o direito fundamental de acesso à justiça.

A decisão de extinção sem oportunizar à parte a correção de eventual vício e a manifestação sobre possível conexão entre os feitos viola o princípio da primazia da decisão de mérito, o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de reunião das ações que discutem empréstimos consignados distintos, afastando a configuração de advocacia predatória em hipóteses semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A propositura de múltiplas ações visando à declaração de inexistência de contratos diversos não configura, por si só, abuso do direito de ação.

A extinção do processo com fundamento em litigância predatória exige a demonstração inequívoca de má-fé e desvio de finalidade no ajuizamento das demandas.

A reunião dos feitos para julgamento conjunto é medida mais adequada e proporcional do que a extinção prematura da ação, especialmente quando preserva o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 330, 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.817.845/MS; TJPA, Apelações nº 0801765-76.2023.8.14.0009 e 0801774-38.2023.8.14.0009.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800035-92.2025.8.14.0095 – Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025).

Portanto, à luz da orientação jurisprudencial consolidada, a mera existência de múltiplas demandas não autoriza, por si só, a extinção do processo, sendo imprescindível a demonstração concreta de abuso, o que não se verifica na hipótese.

Outro aspecto relevante é que a apelante informou o juízo que as demandas tinham objeto contratual diferentes, apesar de direcionadas em face da mesma parte requerida.

Ademais, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC, é vedada a prolação de decisão surpresa, impondo-se ao magistrado oportunizar às partes a prévia manifestação sobre fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia.

A extinção do processo configura medida extrema, devendo ser adotada apenas quando inexistirem meios menos gravosos para a regularização do feito, como, por exemplo, a eventual reunião de processos conexos.

Diante desse cenário, evidencia-se que a sentença recorrida adotou fundamento não previsto como condição da ação (tentativa administrativa), presumiu litigância predatória sem prova concreta, deixou de privilegiar o julgamento de mérito e aplicou medida desproporcional diante das circunstâncias do caso.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, para
ANULAR a sentença de primeiro grau
, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com análise do mérito da demanda.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 31/03/2026